Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715476-47.2023.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO GRAZIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. PERDIMENTO DE BEM. DISCIPLINA NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, fixada a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são legalmente válidas e, mantida a condenação, se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à pena de perdimento de bens. 2. Rejeita-se a preliminar deduzida. Demonstrada nos autos a existência de elementos concretos, aptos a atribuir fundada suspeita ao comportamento do réu e, nesse sentido, autorizar as buscas empreendidas pelos agentes, com respaldo na disciplina normativa, em especial o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. 2.1. Não há qualquer elemento concreto e idôneo que desabone ou desacredite o testemunho prestado pelos agentes, de modo que a conduta dos policiais resta plenamente justificada pelas circunstâncias concretas, ante a conjunção de fatores aptos a, sobejamente, incutirem fundada suspeita sobre eventual atividade ilícita praticada pelo réu. 3. Não preenchidos os requisitos normativos, afigura-se descabida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n° 11.343/2006. 4. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491 (Tema 647), “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. 4.1. No caso dos autos, não remanesce qualquer dúvida de que o veículo era utilizado pelo réu, no momento do flagrante, para o transporte do entorpecente, de modo que a perda do bem é medida irretocável. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal e 41 da Lei 11.343/2006. Para tanto, afirma ilegalidade na abordagem policial e na colheita de provas, do que se extrai, além de nulidade, insuficiência de provas a sustentar o decreto condenatório. Afirma, ademais, presente a causa de diminuição de pena prevista no referido artigo 41 da Lei Antidrogas – colaboração para identificar coautores e para recuperar o produto do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157, §1o, 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal e 41 da Lei 11.343/2006. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à licitude da atuação policial, bem como quanto à suficiência das provas de autoria e de materialidade, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012